Tribunal: TJDFT
Processo: 0716895-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DEVIDA.
1. É inadmissível a interposição de Agravo de Instrumento a respeito de matéria decidida nos autos e transitada em julgado, concernente à desconsideração da personalidade jurídica, a teor do disposto no art. 507 do CPC.
2. A formulação de novos argumentos sobre a mesma questão jurídica não afasta a preclusão da matéria decidida, conforme estabelecem os arts. 502 e 503 do CPC.
3. É mantida íntegra a decisão agravada que nega seguimento ao agravo por não atender a pressuposto de admissibilidade, com amparo no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT.
4. A Agravante é condenada ao pagamento de multa em favor da Agravada, no valor equivalente a um por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC.
5. Agravo Interno desprovido.